Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705617-58.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DEMICIO VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível em que se discute, entre outros pontos, a incidência do CDC, a necessidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade por supostos desfalques em conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 2.162.222/PE, em 16.12.2024, submeteu a seguinte controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, cadastrada como Tema 1300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na mesma oportunidade, a eminente Ministra Relatora determinou, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC, “a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria” em todo o território nacional. Considerando que a matéria central do presente feito coincide com o objeto do referido tema repetitivo, a suspensão do processo é medida que se impõe, a fim de garantir a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento de mérito do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator